Tribunal: TJSP
Processo: 1013496-29.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de acusações feitas pela ré em face do autor, policial militar, por ocasião de operação e apuração de produtos ilícitos (dentre os quais, computadores) – Alegação da denunciante, em sede de investigação preliminar, que uma das máquinas seria sua e teria sido apreendida de forma irregular – Posterior reconhecimento de equívoco por parte da denunciante – Demanda julgada procedente – Verificado excesso, não apenas na denúncia feita pela ré (que posteriormente reconheceu seu erro), mas também diante da propagação da falsa notícia, junto aos colegas de corporação do demandante – Situação que extrapolou mero aborrecimento – Dano moral configurado - Quantum indenizatório – Fixação no valor de R$ 10.000,00 que e atende a finalidade da condenação – Descabida sua redução – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1013496-29.2017.8.26.0602; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

21/05/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de acusações feitas pela ré em face do autor, policial militar, por ocasião de operação e apuração de produtos ilícitos (dentre os quais, computadores) – Alegação da denunciante, em sede de investigação preliminar, que uma das máquinas seria sua e teria sido

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de acusações feitas pela ré em face do autor, policial militar, por ocasião de operação e apuração de produtos ilícitos (dentre os quais, computadores) – Alegação da denunciante, em sede de investigação preliminar, que uma das máquinas seria sua e teria sido apreendida de forma irregular – Posterior reconhecimento de equívoco por parte da denunciante – Demanda julgada procedente – Verificado excesso, não apenas na denúncia feita pela ré (que posteriormente reconheceu seu erro), mas também diante da propagação da falsa notícia, junto aos colegas de corporação do demandante – Situação que extrapolou mero aborrecimento – Dano moral configurado - Quantum indenizatório – Fixação no valor de R$ 10.000,00 que e atende a finalidade da condenação – Descabida sua redução – Sentença mantida – Recurso improvido.